Tribunal: TJDFT
Processo: 0737748-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737748-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLE DOS ANJOS GOMES DA SILVA AGRAVADO: CONCEPT BOUTIQUE RESIDENCE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELLE DOS ANJOS GOMES DA SILVA contra decisão de ID 106608378, proferida em ação indenizatória ajuizada em face de CONCEPT BOUTIQUE RESIDENCE, que revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida. Afirma, em suma, que apresentou documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica; que o bem imóvel foi adquirido com auxílio de seu genitor; que não possui emprego fixo; que, na condição de digital influencer, recebe benefícios gratuitos para visitar locais; que conta na rede social instagram permaneceu um tempo bloqueada, a impedindo de auferir renda. Requer, liminarmente, a restauração da gratuidade da justiça anteriormente deferida, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. A agravante reconhece que, atualmente, sua fonte de renda constitui a exploração de redes sociais. Ou seja, esse é o parâmetro para avaliação de sua capacidade de arcar com as despesas processuais. Pelas fotos apresentadas na contestação, o padrão de vida da agravante é absolutamente incompatível com a hipossuficiência econômica declarada, ainda que alegue que tal padrão é decorrente de contribuição gratuita de parceiros comerciais, o que deve estar demonstrado nos autos. Observe-se que as dezenas de viagens internacionais e nacionais publicadas, para locais de alto custo, revelam, de fato, capacidade financeira da parte. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Se as provas colacionadas demonstram que o executado ostenta padrão de vida incompatível com a renda que declara, deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça inicialmente concedido, visto que está demonstrada a capacidade de pagamento das despesas processuais. (Acórdão 1379980, 07288190220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, para se contrapor aos fundamentos da decisão agravada, é imprescindível que a agravante forneça documentação robusta da alegada hipossuficiência econômica, a exemplo dos extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas bancárias de que é titular (sem olvidar que constitui dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade e que a omissão proposital de parte da documentação pode configurar litigância de má-fé). No recurso, a agravante sequer indicou um valor médio de seus rendimentos atuais, não esclarecendo como se dá seu sustento. Portanto, sem que fique evidenciado que o fato de arcar com as despesas processuais seja capaz de causar gravame à sua subsistência, afigura-se correta, prima facie, a revogação do benefício. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora